Tribunal: TJDFT
Processo: 0745117-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PENHORA DE ATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar, porém, tratando-se de honorários recebíveis por meio de RPV, não ostentam o caráter de imediata indispensabilidade à subsistência do devedor, podendo ser penhorado o crédito respectivo.
2. Agravo improvido.